Tribunal: TJDFT
Processo: 0756008-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0756008-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM MARTINS DA CONCEICAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILLIAM MARTINS DA CONCEIÇÃO contra decisão monocrática proferida por este Desembargador nos autos do Recurso de Apelação no 0709882-02.2025.8.07.0000, interposto pelo agravante contra sentença que julgou improcedente ação movida contra o BANCO DO BRASIL S/A, pela qual pretende obter reparação material por suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP. A decisão recorrida negou seguimento ao recurso de apelação, por deserção, pois não atendida a determinação de recolhimento do preparo recursal em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC (ID 79690926). O agravante sustenta, em síntese, que se equivocou ao atender a determinação de recolhimento do preparo recursal em dobro, exarada em razão da não comprovação do pagamento no ato de interposição do recurso de apelação, uma vez que procedeu ao recolhimento na forma simples. Ressalva que deixou de efetuar o recolhimento do preparo recursal em razão de ter realizado o pagamento de preparo em apelação anterior interposta no curso do processo, no ano de 2019, e, ainda, diante da percepção de que poderia realizar o pagamento de eventual preparo complementar no final do litígio. Argumenta que: “O Agravante, pessoa leiga nos trâmites processuais, agiu de boa-fé ao efetuar o pagamento do preparo. Houve um equívoco escusável, pois o mesmo acreditava que, por já ter pago as custas processuais em apelação em um processo que se arrasta há anos, novos pagamentos de custas de apelação seriam desnecessários ou poderiam ser diferidos para o final da lide”. Acrescenta que “de boa-fé, recolheu as custas simples, por entender que o preparo já havia sido efetuado ou que se tratava de uma mera continuidade processual. A confusão gerada pela suspensão processual afasta a intenção de descumprir a lei.” Sustenta que não foram observadas disposições normativas elencadas no recurso que tratam da necessidade de prévia intimação da parte para regularizar a instrução processual, entes da prolação de decisão de inadmissão do recurso, e discorre sobre o princípio da boa-fé e sobre a excessiva onerosidade decorrente da imposição de pagamento de preparo em dobro, na forma estabelecida no art. 1.007, §4o, do CPC. Com esses argumentos requer a reforma da decisão monocrática, determinando o retorno dos autos ao Desembargador Relator para que seja concedida ao agravante a oportunidade de complementar o preparo recursal, conforme previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC. Alternativamente, requer seja autorizada a complementação das custas ao final do processo, como medida de justiça e para evitar cerceamento de defesa, considerando que a demanda tramita há mais de seis anos. O presente recurso veio desacompanhado do comprovante do recolhimento do preparo recursal. É o Relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, o primeiro vício de admissibilidade constatado no agravo de instrumento é a deserção, pois no agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Contudo, mostra-se desnecessária e impertinente a determinação de recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, pois o agravo de instrumento possui vício insanável da admissibilidade. De fato, o recurso em epígrafe não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível em razão de erro grosseiro na sua interposição, uma vez que o que agravo de instrumento não é recurso cabível para impugnar decisões liminares de segundo grau de jurisdição, proferidas em sede de apelação. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões tomadas pelo juiz de primeiro grau no curso do processo, as chamadas decisões interlocutórias, que resolvem uma questão incidental no curso de um processo, sem, contudo, encerrar a lide ou a fase processual. Assim, as decisões interlocutórias previstas no art. 203, § 2o, do CPC, passíveis de impugnação pelo recurso de agravo de instrumento, com amparo no art. 1.015 do CPC, são as decisões proferidas em primeiro grau de jurisdição que não determinam o fim do processo, mas tratam de aspectos específicos que necessitam de resolução imediata pela instância recursal. E constitui erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática do relator de recursos ou de ações de competência originária dos Tribunais, pois representam provimentos que desafiam a anteposição de agravo interno, conforme expresso no caput do art. 1.021 do CPC, que dispõe: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Havendo previsão legal expressa indicando o agravo interno como meio impugnativo adequado para socorrer o inconformismo da parte contra decisão singular do Relator, não merece seguimento o agravo de instrumento erroneamente manejado pelo agravante, porquanto manifestamente inadmissível. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação Rescisória. 2. O recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas por Relator é o Agravo Interno (art. 1.021, CPC e art. 265, RITJDFT), e não o Agravo de Instrumento (art. 1.015, CPC). 3. Embora o Código de Processo Civil tenha conferido especial destaque ao princípio da instrumentalidade das formas e tenha contemplado o princípio da fungibilidade recursal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a interposição equivocada de recurso, quando há expressa disposição legal da espécie cabível, afasta a dúvida objetiva e constitui manifesto erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. Nos termos do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, é atribuição do recorrente, nas razões do agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se, ao contrário, ignora a regra da dialeticidade e apenas retoma os argumentos já lançados, forçoso registrar o não conhecimento do agravo interno. 5. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1346327, 07063072520218070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. MANEJO DO RECURSO INAPROPRIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. ATO FUNDAMENTADO E INTEGRALIZADO EM JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPEIÇÃO DO RELATOR. VIA INAPROPRIADA. APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE VOTAÇÃO UNÂNIME PELA IMPROCEDÊNCIA. 1. A decisão monocrática proferida em autos originários do tribunal enseja a interposição de agravo interno, ainda que verse o objeto sobre gratuidade da justiça. Aplicação do art. 1.021 do CPC e não do art. 1.015 do CPC, o qual se volta às decisões proferidas pelo juiz de primeiro grau. (...) 5. Ademais, nenhuma manifestação da parte seria capaz de sanar o vício, o que afasta a aplicação do parágrafo único do art. 932, do CPC. Tampouco se mostra aplicável o princípio da fungibilidade porquanto se trata de erro grosseiro da parte e os recursos não guardam similitude no procedimento. 6. Quanto à ofensa ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, novamente sem razão o agravante, pois as decisões proferidas nestes autos encontram-se suficientemente fundamentadas, em total compasso com o art. 93, IX, da CF. 7. Mostrando-se o inconformismo do agravante totalmente infundado, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de improcedência em votação unânime, a qual fixo em 3% (três por cento) do valor da causa. 8. Recurso desprovido. (Acórdão 1336197, 07192198820208070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/5/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se depreende dos referidos precedentes, não se aplica ao caso dos autos o princípio da fungibilidade recursal que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, exige o preenchimento dos seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro na escolha da peça recursal; e iii) observância do prazo do recurso cabível (vide REsp 1.828.657/RS) O mencionado princípio não tem incidência no caso concreto, porquanto está patente a ocorrência de erro grosseiro, que se configura, entre outras hipóteses, quando a lei processual aponta de modo inequívoco qual o recurso a ser interposto, mas o recorrente se afasta da letra da lei e interpõe um outro. Como já destacado, há previsão legal expressa indicando o agravo interno como recurso adequado para impugnar a decisão liminar proferida por este Relator no Recurso de Apelação no 0709882-02.2025.8.07.0000, negando seguimento ao apelo por deserção, sendo manifesta a admissibilidade do presente agravo de instrumento. Diante do exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento, com fulcro nos arts. 932 e 1.021 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se a presente decisão no processo originário. Cumpra-se. Intimem-se. Nada sendo requerido, arquivem-se, observando as formalidades de praxe. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator